Tribunal: STF
Processo: ARE 1468739
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “CORREIÇÃO PARCIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - MODIFICAÇÃO DO DESTINO DA RESPECTIVA VERBA PELO MAGISTRADO - INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. 



    ALMEJADA CONCRETIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O INVESTIGADO NO QUE SE REFERE AO DESTINO DO ESTIPÊNDIO - RECLAMAÇÃO NÃO ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO - POSTURA DO MAGISTRADO QUE SE AMOLDA AO COMANDO PREVISTO NO ART. 28-A, IV, DO CPP - INTERPRETAÇÃO, AINDA, DA ORIENTAÇÃO N. 63/2018 DA CGJ - NORMA PRESUMIDAMENTE CONSTITUCIONAL - ADI N. 6305 AINDA NÃO CONCLUÍDA - DECISÃO OBJURGADA MANTIDA - PRECEDENTE. 



    Consoante dispõe o art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, incumbe ao juízo da execução indicar a entidade pública ou de interesse social que será beneficiada pelo recebimento dos valores oriundos da prestação pecuniária arrecadada por meio da homologação do acordo de não persecução penal. Embora o representante do Órgão Ministerial possa sugerir para qual instituição o montante será destinado, tal condição não deve vincular o Magistrado, sob pena de subversão da função jurisdicional a ele atribuída (TJSC, Correição Parcial 5024485-04.2021.8.24.0000, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 15.07.2021). CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA”. (documento eletrônico 27) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 42). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 129, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    “[...] Percebe-se, portanto, que o art. 28-A, IV, dispõe, expressamente, que incumbe ao juízo da execução indicar qual entidade pública ou de interesse social será beneficiada pelo recebimento dos valores. 



    Não se olvida que o tema foi questionado no Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6305, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Contudo, o pedido cautelar de suspensão da eficácia da norma foi indeferido, em sede de decisão monocrática, pelo Exmo. Min. Luiz Fux (j. em 22/1/2020, Dje de 3/2/2020). 



    No decisum, o relator, ao analisar perfunctoriamente a questão, não reconheceu que a disposição seria incompatível com ´a autonomia do Ministério Público e a imparcialidade objetiva do magistrado ´, assinalando que ´trata-se de medida que prestigia uma espécie de 'freios e contrapesos' no processo penal ´ (art. 28-A, §5°)". 



    Ainda, apontou que: 



    [...] o magistrado não pode intervir na redação final da proposta em si estabelecendo as cláusulas do acordo (o que, sem dúvidas, violaria o sistema acusatório e a imparcialidade objetiva do julgador). Ao revés, o juiz poderá somente (a) não homologar ou (b) devolver os autos para que o parquet – de fato, o legitimado constitucional para a elaboração do acordo – apresente nova proposta ou analise a necessidade de complementar as investigações ou de oferecer denúncia, por exemplo (art. 28-A, §8°). 



    Assim, inexistindo pronunciamento definitivo do Pretório Excelso, deve prevalecer, na hipótese, o princípio da presunção de constitucionalidade da norma. Ou seja, o art. 28- A, IV, do Código de Processo Penal é constitucional até que se decida o contrário. 



    Outrossim, não se desconhece o teor dos §§ 4º e 5º do art. 28-A do Código de Processo Penal, reafirmados na decisão monocrática exposta alhures, no sentido de que a atuação do Magistrado está adstrita ao controle da voluntariedade e legalidade das condições do acordo de não persecução penal, devendo, nos casos em que verificar a ausência de tais requisitos, devolver os autos ao Ministério Público para que seja formulada nova proposta. 



    Contudo, no presente caso, ao determinar a destinação da verba de prestação pecuniária para instituição diversa daquela pretendida pela representante do Órgão Ministerial, o Juiz não interferiu nas condições firmadas entre o Parquet e o particular, visto que as medidas a serem cumpridas pelo investigado não foram alteradas, tratando-se a presente controvérsia de discussão periférica. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, ´o destino da prestação pecuniária não pode ser compreendido como parte integrante e essencial dela. Esse proceder do magistrado fica distante de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, pois não viola o devido processo legal [art. 5º, LIV, da CF] e tampouco a atividade privativa do Ministério Público como titular da ação penal pública [art. 129, I, da CF] (TJSC, Recurso de Apelação n. 2013.600282-8, de Campos Novos, re. Des. Leandro Passig Mendes, j. 25-04- 2013) ´ (TJSC, Apelação Criminal n. 2013.400611-6, de Lauro Müller, rel. Pedro Aujor Furtado Júnior, Quarta Turma de Recursos - Criciúma, j. em 17/9/2013).



    [...]



    Nessa esteira, conquanto o representante do Órgão Ministerial possa, em sede de acordo de não persecução penal, sugerir para qual entidade pública o montante relativo à prestação pecuniária será destinado, tal condição não deve ser imposta ao Magistrado, sob pena de subversão da função jurisdicional a ele atribuída. 



    [...]



    Diante de tais premissas, considerando que a decisão objurgada encontra-se em consonância com o disposto no art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, inexiste qualquer vício a ser sanado” (documento eletrônico 27, grifei).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código de Processo Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Esta Corte, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 concluindo pela aplicação imediata do Novo Código Florestal, considerando que a não aplicação do seu art. 15 acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões proferidas pelo STF em referidas ações de controle concentrado. 



    2. Entretanto, no caso, versa-se sobre o cumprimento de título judicial referente a termo de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizado no Juizado Especial Criminal, questão não decidida nas mencionadas ações. Precedente: Rcl 51.725. 



    3. Desse modo, as razões do agravo regimental são insuficientes para demonstrar a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que não foi enfrentada no recurso e tampouco nas mencionadas ações (ADC 42, ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), a controvérsia relativa à existência, no caso, de termo de compromisso firmado e homologado no juizado especial, fundamento utilizado pelo STJ, com apoio no princípio tempus regit actum, para afastar a aplicabilidade retroativa do novo Código Florestal. 



    3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal, concernente ao respeito à coisa julgada, tendo em vista cuidar-se de execução de sentença, envolvendo transação penal nos juizados especiais. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.287.076 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.339.137 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/9/2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Transação penal. Ofensa aos arts. 127 e 230 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que o tema relativo à transação penal implica a análise do ‘malferimento de dispositivos infraconstitucionais (artigos 76 e 78 da Lei nº 9099/95), [o que] encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário’ (ARE nº 675.877/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/10/12). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.283.123 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/05/2021). 



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.400.203/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/9/2023; ARE 1.407.034/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25/4/2023; ARE 1.459.042/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 19/10/203; e ARE 1.379.460/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/5/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator